Tribunal: TJMT
Processo: 1018217-31.2024.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018217-31.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), SERGIO PINHEIRO MAXIMO DE SOUZA - CPF: 054.887.527-81 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), GABRIEL DE FREITAS PASSOS - CPF: 165.027.717-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil E Consumidor. Apelação Cível. Ação Regressiva De Ressarcimento De Danos.
Preliminar De Violação Ao Princípio Da Dialeticidade Rejeitada.
Oscilação Na Rede De Energia Elétrica. Danos A Equipamentos Do Segurado. Laudo Técnico Com Valor Probatório. Prova Do Dano E Do Pagamento Da Indenização. Responsabilidade Objetiva Da Concessionária.
Recurso Provido.

I
.
Caso Em Exame

1
.
Recurso de Apelação interposto
pela
S
eguradora
em virtude da sentença
de
improced
ência d
o pedido formulado na
ação regressiva

em face de
C
oncessionária de energia elétrica, visando à restituição do valor pago em indenização securitária em razão de supostos danos elétricos ocasionados em equipamento do segurado

decorrentes de oscilações na rede de energia
.

II
.
Questão Em Discussão

2.
Há duas questões em discussão: i) saber se a apelação atende ao princípio da dialeticidade, impugnando os fundamentos da sentença;
i
i
)
saber se restou demonstrado o nexo causal entre os danos e a oscilação de energia elétrica atribuída à concessionária, legitimando a ação regressiva da
S
eguradora.

III
.
Razões De Decidir

3
.

A Apelação atende aos requisitos legais e impugna de forma específica o fundamento da sentença, razão pela qual não se reconhece violação ao princípio da dialeticidade.

4.
O STJ, no Tema 1.282 dos recursos repetitivos, firmou a tese de que a seguradora não se sub-roga nas prerrogativas processuais do consumidor, mas mantém o direito material à ação regressiva.

5.
A
S
eguradora demonstrou a ocorrência do sinistro, a cobertura contratual, a origem elétrica do dano e o efetivo pagamento da indenização, constituindo conjunto probatório suficiente.

6
.
Documentos técnicos produzidos pela própria
C
oncessionária confirmaram a ocorrência de perturbação elétrica na unidade consumidora do segurado, não tendo sido comprovada qualquer excludente de responsabilidade.

7
.
A responsabilidade da
C
oncessionária é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988 e do art. 14 do CDC, cabendo-lhe demonstrar culpa exclusiva de terceiro ou do consumidor, o que não ocorreu.

IV
.
Dispositivo E Tese

Sentença reformada para julgar procedente o pedido inicial da ação regressiva.

Tese de julgamento:

“1. É admissível o conhecimento do recurso de apelação que impugna os fundamentos centrais da sentença, mesmo que reproduza argumentos da inicial. 2. A
S
eguradora tem direito à ação regressiva contra a concessionária de energia elétrica, desde que comprovada a ocorrência de falha no serviço e o nexo causal com o dano indenizado. 3. A responsabilidade da
concessionária de energia elétrica é objetiva, cabendo-lhe demonstrar excludente para afastar o dever de ressarcir.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988,
arts
. 5º, XXXII, 37, § 6º; CC, art. 786; CDC,
arts
. 6º, VIII, 14, § 3º, e 22; CPC,
arts
. 373, I, e 1.010, II e III.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula nº 188;
STJ, REsp 2.092.310/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 25.02.2025; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.337.558/GO, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 07.02.2019; TJMT, Apelação Cível 1007059-35.2022.8.11.0045, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, 5ª Câmara Cível, j. 21.01.2025; TJMT, Apelação Cível 1005031-94.2022.8.11.0045, Rel. Des.ª Nilza Maria Possas De Carvalho, 1ª Câmara Cível, j. 19.11.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.

1018217-31.2024.8.11.0041

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
em virtude da
sentença proferida pela Juíza da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou improcedentes os pedidos formulados na
Ação Regressiva de Ressarcimento
movida contra
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
e condenou a Autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento)
do
valor atualizado da causa
.

Em suas razões, a Apelante sustenta, em síntese, que os laudos técnicos apresentados comprovam que os danos aos equipamentos do segurado decorreram de falha na prestação do serviço da concessionária de energia
elétrica
.

Alega que a descarga elétrica de 15/08/2023 ocasionou a queima dos aparelhos, conforme demonstrado por empresa especializada e atestado em laudo técnico, o qual não pode ser desconsiderado como prova hábil.

Defende que a concessionária não apresentou relatórios exigidos pela ANEEL nem provas capazes de afastar o nexo causal, circunstância que atrai a aplicação do disposto no art. 22 do Código de Defesa do Consumidor e no Módulo 9 do PRODIST.

Ressalta, ainda, que a responsabilidade da Apelada é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal e do art. 14 do CDC, cabendo-lhe demonstrar eventual excludente, o que não ocorreu.

Firme nesses argumentos, requer a reforma da sentença para julgar procedente o pedido inicial, reconhecendo o direito ao ressarcimento dos valores pagos, devidamente atualizados, bem como a inversão do ônus
da
sucumbência e a condenação da Apelada ao pagamento de honorários advocatícios
.

Em contrarrazões, a Apelada pugna pelo não conhecimento do recurso, ao fundamento de violação ao princípio da dialeticidade. No mérito, defende a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.

EXMA.
SR.ª

DES.ª
CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a Apelada arguiu, em preliminar, violação ao princípio da dialeticidade, sustentando que a Apelação não teria enfrentado, de maneira específica, os
fundamentos da sentença, razão pela qual requereu o não conhecimento do recurso.

A alegação, todavia, não prospera.

Ao analisar as razões recursais, constata-se que a Apelante impugna de forma suficiente o fundamento central da sentença, qual seja, a improcedência do pedido de ressarcimento dos valores pagos ao segurado. Nas razões do recurso, expõe elementos de fato e de direito que, em seu entendimento, justificam a reforma do julgado, notadamente a apresentação da apólice de seguro, do laudo técnico atestando a origem elétrica do dano, do comprovante de desembolso da indenização e, ainda, dos documentos técnicos produzidos pela própria concessionária que reconhecem a perturbação no sistema elétrico na data indicada.

O recurso, portanto, atende aos requisitos dos incisos II e III do art. 1.010 do Código de Processo Civil, inexistindo violação ao princípio da dialeticidade.

(
...
)
O STJ alberga entendimento no sentido de que a repetição dos argumentos elencados na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, a ausência de requisito objetivo de admissibilidade do recurso de apelação - princípio da dialeticidade -, caso conste no apelo os fundamentos de fato e de direito
evidenciadores do desejo de reforma da sentença. Precedentes: REsp 1065412/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 10/11/2009,
DJe
14/12/2009;
AgRg
no
AREsp
457.953/PR, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 15/5/2014,
DJe
22/5/2014;
AgRg
no Ag 990643/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 6/5/2008,
DJe
23/5/2008. [...]. (STJ, Primeira Turma,
AgRg
no
AREsp
571242/SC, relator Ministro Sérgio
Kukina
, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 14 de maio de 2015).

Assim, a considerar que a Apelação apresenta fundamentos suficientes para demonstrar o inconformismo da parte com a sentença, concluo pelo conhecimento do recurso e
rejeito
a preliminar arguida.

É como voto.

VOTO (MÉRITO).

EXMA.
SR.ª

DES.ª
CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
ajuizou
Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos
em face d
a

Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
, em virtude do pagamento de indenização ao segurado Condomínio Manacá, no valor de R$ 5.200,00 (cinco mil e duzentos reais), em decorrência de danos causados por oscilações na rede de energia elétrica
.

Alegou que a oscilação ocorrida em 15/08/2023 ocasionou prejuízos nos equipamentos eletrônicos do segurado, devidamente constatados por vistoria técnica.

Sustentou que os laudos anexados evidenciam a falha da concessionária na manutenção preventiva da rede de distribuição, desprovida de dispositivos de segurança aptos a evitar distúrbios elétricos.

Aduziu que, ao indenizar o segurado, sub-rogou-se nos direitos deste, cabendo à ré reparar os prejuízos, nos termos do art. 786 do Código Civil e do art. 14 do CDC
.

Requereu a procedência da ação, para condenar a
R
é ao ressarcimento do valor desembolsado, acrescido de correção monetária e juros, além da inversão do ônus da prova e da condenação da requerida ao pagamento de custas e honorários advocatícios
.

A Concessionária, em contestação, alegou que a ação deve ser julgada improcedente, por ausência de nexo causal entre o alegado sinistro e a rede de distribuição de energia
.
Sustentou que o procedimento de ressarcimento de danos elétricos está regulamentado pela Resolução Normativa ANEEL n. 1.000/2021 e pelo Módulo 9 do PRODIST, que preveem prazos e etapas administrativas que não foram observados pela parte autora.

Argumentou que os documentos apresentados consistem em relatórios unilaterais, elaborados sem participação da requerida, e, portanto, incapazes de comprovar a falha da concessionária. Ressaltou a inexistência de registro de perturbação no sistema elétrico na data indicada e apontou a possibilidade de os danos decorrerem de descargas atmosféricas ou de falhas internas do consumidor, afastando, assim, sua responsabilidade.

Após a análise do conjunto fático-probatório, o Juiz singular julgou improcedente o pedido formulado na inicial, ao fundamento de que não houve comprovação do fato constitutivo do direito da
A
utora, pois os laudos apresentados eram inconclusivos e insuficientes para demonstrar a causa específica do defeito dos aparelhos eletrônicos e a relação com a atividade da Concessionária
.

Inconformada, a
A
utora interpôs
este
Recurso de Apelação
.

A
controvérsia reside na existência de nexo causal entre o dano ocorrido e eventual falha na prestação do serviço público de fornecimento de energia elétrica, bem como na suficiência do conjunto probatório.

Desde logo,
anoto ser aplicável ao caso o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
s

Recursos Especiais n
os
2.092.3
08
/SP
,
2092310/SP e 2092311/SP
,
sob a sistemática dos recursos repetitivos

(
Tema 1.282
)
,
segundo o qual
a sub-rogação se
limita

a transferir os direitos de natureza material
, de modo que
o pagamento de indenização por sinistro não gera para a seguradora a sub-rogação de prerrogativas processuais do consumidor, a exemplo da inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC,
tampouco
da escolha do foro do domicílio do consumidor para a propositura da ação regressiva.

O acórdão está assim ementado:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REGRESSIVA. CREDOR ORIGINÁRIO. CONSUMIDOR.
SUB-ROGAÇÃO
DA SEGURADORA. DIREITO MATERIAL.
SUB-ROGAÇÃO
NOS DIREITOS, AÇÕES, PRIVILÉGIOS E GARANTIAS DO CREDOR PRIMITIVO. INCIDÊNCIA
DO ART. 101, I, DO CDC. FORO DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. PRERROGATIVA PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PRERROGATIVA PROCESSUAL IMPOSSIBILIDADE.

1. Ação de regresso da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 7/6/2023 e concluso ao gabinete em 28/6/2024.

2. O propósito recursal, nos termos da afetação do recurso ao rito dos repetitivos, consiste em definir se a seguradora
sub-roga-se
nas prerrogativas processuais inerentes aos consumidores, em especial na regra de competência prevista no art. 101, I, do CDC, em razão do pagamento de indenização ao segurado em virtude do sinistro.

3. O art. 379 do Código Civil estabelece que "a sub-rogação transfere ao novo credor todos os direitos, ações, privilégios e garantias do primitivo, em relação à dívida, contra o devedor principal e os fiadores".

4.
A jurisprudência desta Corte se consolidou no sentido de que a
sub-rogação
se limita a transferir os direitos de natureza material,
não
abrangendo os direitos de natureza exclusivamente processual decorrentes de condições personalíssimas do credor. Precedentes.

5. Não é possível a sub-rogação da seguradora em norma de natureza exclusivamente processual e que advém de uma benesse conferida pela legislação especial ao indivíduo considerado vulnerável nas relações jurídicas, a exemplo do que preveem os
arts
. 6º, VIII e 101, I, do CDC.

6. A opção pelo foro de domicílio do consumidor (direito processual) prevista no art. 101, I, do CDC, em detrimento do foro de domicílio do réu (art. 46 do CPC), é uma faculdade processual conferida ao consumidor para as ações de responsabilidade do fornecedor de produtos e serviços em razão da existência de vulnerabilidade inata nas relações de consumo. Busca-se, mediante tal benefício legislativo, privilegiar o acesso à justiça ao indivíduo que se encontra em situação de desequilíbrio.

7. A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC não pode ser objeto de sub-rogação pela seguradora por se tratar de prerrogativa
processual que decorre, diretamente, condição de consumidor.

8.
Para os fins dos
arts
. 1.036 a 1.041 do CPC, fixa-se a seguinte tese jurídica:
"
O pagamento de indenização por sinistro não gera para a seguradora a sub-rogação de prerrogativas processuais dos consumidores, em especial quanto à competência na ação regressiva
".

9. No recurso sob julgamento, verifica-se que ação regressiva ajuizada em face do causador do dano deve ser processada e julgada no foro do domicílio da ré (art. 46 do CPC), uma vez que não ocorreu a sub-rogação da seguradora na norma processual prevista no art. 101, I, do CDC, não sendo cabível a inversão do ônus da prova com fundamento exclusivo no artigo 6º, VIII, do CDC.

10. Recurso especial conhecido e parcialmente provido a fim de (I) declarar a incompetência do juízo da Comarca de São Paulo/SP, determinando-se a remessa dos autos ao competente juízo do foro do domicílio da ré para o regular processamento da ação; (II) afastar a inversão do ônus da prova com fundamento no art. 6º, VIII, do CDC.
(STJ,
Corte Especial
, REsp 2.092.310/SP,
relatora Ministra Nancy Andrighi,
publicado no DJE em 25/02/2025
).

De toda forma,
vale destacar que
nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, a responsabilidade da concessionária de serviço público é objetiva
, de forma que cabia à Recorrida demonstrar que não ocorreu falha na prestação do serviço ou que, em havendo falha, ela decorreu de culpa exclusiva de terceiro ou do próprio consumidor, nos termos do art
igo
14, § 3.º, do CDC, ônus do qual não se desincumbiu.

Por outro lado, observa-se que a Seguradora Apelante cumpriu com o ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, I, do CPC, pois trouxe aos autos a Apólice de Seguro n. 116174000603, firmada entre ela e o segurado Condomínio Manacá, com cobertura específica para danos elétricos; o aviso de sinistro n. 101162023004167, relatando a ocorrência de oscilação de energia em 15/08/2023; a descrição do equipamento danificado (Switch HP, modelo JL385A), acompanhado de laudo técnico da TWL
Smart
Ltda. que apontou como causa da queima descarga elétrica originada da rede; o orçamento de reparo/substituição no valor de R$ 9.700,00; e o comprovante de pagamento da indenização securitária no importe de R$ 5.200,00, realizado em 13/10/2023 em favor do segurado
.

Ainda que se trate de documento produzido unilateralmente, tal laudo constitui início razoável de prova, principalmente considerando que foi elaborado por técnico especializado e com fundamento em critérios técnicos. Ademais, é consabido que, conforme a própria Resolução ANEEL n. 1.000/2021, laudos de oficinas especializadas têm aptidão para atestar a origem elétrica dos danos.

Além disso, deve-se registrar que os laudos elaborados pela seguradora não podem ser automaticamente descartados, porquanto resultam de procedimento interno de regulação de sinistros, pautado por critérios técnicos e controles rígidos. Interessa exclusivamente à seguradora a correta apuração dos fatos, justamente para evitar desembolsos indevidos.

De outro lado, a Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A., em sua contestação, sustentou que os documentos apresentados pela Recorrente seriam incapazes de comprovar o nexo de causalidade entre eventual defeito na rede elétrica e o dano ao equipamento segurado.

No entanto, especificamente quanto aos danos verificados na unidade consumidora do segurado, observa-se que, por meio do Relatório Técnico EMT, juntado pela própria Apelada, foi reconhecida a ocorrência de interrupção no Sistema Elétrico de
Potência em 15/08/2023, a qual impactou diretamente a unidade consumidora indicada na inicial.

Ademais, o Parecer
Prodist
, igualmente constante do documento técnico da Energisa
(Id
310612861
– p. 5)
, concluiu expressamente que “
houve perturbação no sistema elétrico de potência no período mencionado (nexo causal)
”, evidenciando a ocorrência de evento apto a ocasionar danos nos equipamentos eletrônicos do segurado

Não se pode esquecer que, se há alegação e prova de danos elétricos, compete à Concessionária de energia a prova da regularidade dos seus atos e do regular funcionamento da rede na data em que ocorreu o sinistro narrado na inicial, mesmo porque, diante da atividade especializada, é a única que detém conhecimento e documentos capazes para assim proceder.

Portanto, diante do evidente nexo de causalidade entre a conduta da
C
oncessionária
,
oscilação de energia elétrica
e

o dano experimentado pela Seguradora, que efetuou o pagamento da indenização securitária, imperiosa a reforma da sentença.

Sobre a matéria, trago à colação jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal Mato-grossense:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. SÚMULA 182/STJ.
NÃO INCIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. NOVO EXAME DO RECURSO.
AÇÃO REGRESSIVA DA SEGURADORA.
SUB-ROGAÇÃO
. RESSARCIMENTO DE DANOS. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. OSCILAÇÃO DE ENERGIA. DANO A EQUIPAMENTOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
NEXO DE CAUSALIDADE RECONHECIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REEXAME DE PROVA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO.

(...)

3.
O entendimento desta Corte Superior é de que a responsabilidade do fornecedor por danos causados aos consumidores por defeitos na prestação do serviço de energia elétrica é objetiva
(
AgRg
no
AREsp
318.307/PE, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA,
DJe
de 05/03/2014). [...] (
STJ, Quarta Turma,
AgInt
no
AREsp
n. 1.337.558/GO, relator Ministro Raul Araújo, julgado em 7/2/2019,
DJe
de 20/2/2019). (sem destaques no original)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. DANOS COMPROVADOS. RECURSO DESPROVIDO.
(
...
)
Tese de julgamento: “1.
As concessionárias de energia elétrica respondem objetivamente pelos danos causados a equipamentos eletroeletrônicos em decorrência de falhas na prestação do serviço. 2. A comprovação do nexo causal e do dano por laudo técnico não contestado é suficiente para fundamentar a condenação.”

(
...
)
(TJMT
, Quinta Câmara de Direito Privado, Apelação Cível
1007059-35.2022.8.11.0045,
relator Desembargador Marcos
Regenold
Fernandes,
Julgado em 21/01/2025,
p
ublicado no DJE 27/01/2025). (sem destaques no original)
.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – PRELIMINAR CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA - CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA ––
DANOS EM EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS – LAUDO TÉCNICO SUFICIENTE A DEMONSTRAR O DANO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANOS RESSARCIDOS POR SEGURADORA – AÇÃO REGRESSIVA CONTRA A CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OBTER O RESSARCIMENTO DO VALOR INDENIZATÓRIO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANOS COMPROVADOS - SUB-ROGAÇÃO – SÚMULA 188 DO STF – DEVER DE RESSARCIR - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Dispõe a Súmula nº 188 do STF que “o segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro”. Caracterizada a falha na rede de fornecimento de energia, em decorrência das oscilações da tensão na rede elétrica que ocasionaram a sobrecarga elétrica nos equipamentos resultando na queima, compete o ressarcimento a Seguradora.
(TJMT
, Primeira Câmara de Direito Privado, Apelação Cível
1005031-94.2022.8.11.0045,
relatora Desembargadora Nilza Maria Possas De Carvalho,
Julgado em 19/11/2024,
p
ublicado no DJE 22/11/2024). (sem destaque no original)

Por todo o exposto,
dou provimento

ao Recurso
, reformo a sentença e julgo procedente o pedido inicial da Ação Regressiva, conden
o
a Apelada ao pagamento de R$ 5.200,00 (cinco mil e duzentos reais), valor correspondente à indenização securitária adimplida, acrescido de correção monetária e juros de mora pela taxa SELIC, ambos incidentes a partir da data do efetivo desembolso
d
a Seguradora.

Por fim, inverto o ônus sucumbencial e condeno a Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em
R$
1.000,00 (um mil reais).

Não há falar em majoração de honorários (art. 85, § 11, CPC), diante do provimento do Apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025